Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-39.2017.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação Criminal – Dispensa indevida de licitação (art. 89, "caput", da Lei no 8.666/93) – Preliminar de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento, com base na alegação de que "o Juiz 'a quo'... entregou [às testemunhas de acusação ouvidas em juízo] cópia das declarações... [por elas mesmas prestadas] no Procedimento Administrativo [do qual se originou a presente ação penal]..."

Ementa:
Apelação Criminal – Dispensa indevida de licitação (art. 89, "caput", da Lei no 8.666/93) – Preliminar de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento, com base na alegação de que "o Juiz 'a quo'... entregou [às testemunhas de acusação ouvidas em juízo] cópia das declarações... [por elas mesmas prestadas] no Procedimento Administrativo [do qual se originou a presente ação penal]..." (fl. 505) – Preliminar que é rejeitada, tanto porque já alcançada a matéria pela preclusão, como pelo fato de não ter redundado em qualquer prejuízo aos acusados – Recursos defensivos visando a absolvição dos sentenciados por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Pedidos subsidiários de (i) redução das penas-bases de ambos os réus aos mínimos montantes legais; (ii) afastamento, no tocante ao réu SANDRO, da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal; (iii) fixação do regime aberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade; (iv) substituição dessas reprimendas corporais por restritivas de direitos; e, ainda, (v) afastamento da "perda do cargo" ocupado por SANDRO – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados, no tocante a ambos os réus – Violação de dever inerente ao cargo ocupado pelo réu SANDRO à época dos fatos (servidor público municipal encarregado da função de "comprador I" – fl. 50) que é ínsita ao próprio tipo penal a que se amolda a conduta por ele praticada, razão pela qual sua consideração para o fim de reconhecer a mencionada agravante implica inegável "bis in idem" – Perda do cargo, função pública ou mandato eletivo que é efeito automático da condenação em caso de crime praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, tendo sido corretamente decretada pelo i. Magistrado "a quo" com esteio no art. 92, inciso I, "a", do Código Penal – Recurso do réu DANILO desprovido e recurso do réu SANDRO parcialmente provido para reduzir a pena corporal a ele imposta para 4 anos, 9 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.